Tribunal: TJMT
Processo: 1000962-26.2020.8.11.0033
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000962-26.2020.8.11.0033
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Furto]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MOISES EVANGELISTA DE SOUZA - CPF: 033.595.421-93 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ESPÓLIO DE WILLIAN FERREIRA NASCIMENTO registrado(a) civilmente como WILLIAN FERREIRA NASCIMENTO - CPF: 877.201.591-87 (TESTEMUNHA), EDUARDO LEITE NAPOLEAO - CPF: 964.187.889-15 (TESTEMUNHA), CRISTIANO SILVA DOS SANTOS - CPF: 040.150.141-89 (TESTEMUNHA), ADAILSON GONCALO RODRIGUES FERREIRA - CPF: 571.407.581-15 (TESTEMUNHA), VALDEMIR DOS SANTOS OLIVEIRA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Pronúncia por homicídio qualificado [motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima] e furto simples. Legítima defesa não evidenciada. Qualificadoras com suporte em elementos fáticos. Furto no mesmo contexto fático do delito contra a vida. Pronúncia mantida.

Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente por homicídio qualificado [motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima] e furto simples visando a absolvição.
Subsidiariamente, afastadas as qualificadoras e reconhecida a atipicidade do furto.

II. Questões em discussão

1) Legítima defesa; 2) não caracterização das qualificadoras; 3) atipicidade do furto por utilização temporária do bem, “
sem propósito de apropriação
”.

III. Razões de decidir

1.
“É imperiosa a manutenção da sentença de pronúncia se o conjunto probatório produzido durante a instrução, além de evidenciar a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, não é capaz de comprovar os requisitos da excludente de ilicitude da legítima defesa [...]
” (TJMT, NU 0001523-92.2018.8.11.0015).

2. A caracterização ou não do motivo fútil (CP, art. 121, §2o, II)
“irá depender [...] de suas circunstâncias, palavras utilizadas, possíveis ofensas irrogadas, que somente as peculiaridades poderão evidenciar a configuração da futilidade[...]”
(STJ, AgRg no AREsp no 1335759/GO; REsp n. 2.052.683/MG).

3. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima deve ser mantida na pronúncia quando há elementos que podem indicar ação inesperada e impossibilidade de reação, mesmo tendo ocorrido eventual desentendimento anterior entre o recorrente e a vítima.

4. “
Revela-se inviável aventar o afastamento do crime conexo ao doloso contra a vida quando há indícios suficientes nos autos da materialidade e da autoria delitiva, de modo que a sua configuração ou não demanda análise aprofundada do conjunto fático-probatório, que cabe ao crivo do juiz natural da causa, o Júri Popular, sob pena de usurpar indevidamente a sua competência constitucional[...]”
(TJMT, RSE NU 1001637-84.2022.8.11.0011).

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

1. A absolvição sumária, por legítima defesa, exige prova inequívoca da excludente de ilicitude, não se admitindo seu reconhecimento quando houver dúvida fundada a ser dirimida pelo Tribunal do Júri.

2. As qualificadoras devem ser mantidas na pronúncia quando amparadas por elementos probatórios, cabendo ao Tribunal do Júri sua apreciação definitiva.

3.

Havendo prova da materialidade e indícios de autoria de crime conexo ao doloso contra a vida, compete ao Tribunal do Júri apreciá-lo, nos termos do art. 78, I, do CPP.

Dispositivos relevantes citados:
CF/88, art. 5°, XXXVIII, ‘d’.
C
P, art. 121, § 2o, II e IV e art. 155,
caput
. CPP, art. 78, I, art. 413, §1o.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, AgRg no HC 966.099/SP, Rel.

Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 13.2.2025.

STJ, AgRg no AREsp no 1335759/GO, Rel. Min. Felix Fischer, 8.10.2018. STJ, REsp n. 2.052.683/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo - Desembargador Convocado do TJSP-, Sexta Turma, 26.6.2025. TJMT, NU 0001523-92.2018.8.11.0015, Rel. Des. Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, 12.11.2024. TJMT, Enunciado Criminal 2. TJMT, NU 00018871620178110010, Primeira Câmara Criminal, 25.2.2023. TJMT, RSE NU 1001637-84.2022.8.11.0011, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 15.11.2023. TJDFT, Ag no 0000452-14.2018.8.07.0000, Rel. Des. João Batista Teixeira, 26.03.2018.

Doutrina relevante:
MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5a ed. São Paulo, 2004, p. 921.

NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 12a ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: RT, 2013, p. 76.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1000962-26.2020.8.11.0033 - CLASSE CNJ - 426- COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

RECORRENTE(s): MOISES EVANGELISTA DE SOUZA

RECORRIDO(s): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por MOISES EVANGELISTA DE SOUZA
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de São José do Rio Claro, nos autos de ação penal (NU 1000962-26.2020.8.11.0033),
que o pronunciou por homicídio qualificado [motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima] e furto simples – art. 121, § 2o, II e IV, e art. 155,
caput
, ambos do CP - (ID 341669478).

O recorrente sustenta que: 1) agiu em legítima defesa; 2) não estariam caracterizadas as qualificadoras do motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima; 3) a utilização temporária do bem, “
sem propósito de apropriação
” não caracterizaria o tipo penal do furto.

Requer o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, afastadas as qualificadoras impugnadas e reconhecida a atipicidade do furto.

Prequestiona o art. 121, § 2o, II e IV e o art. 415, IV, ambos do CP (ID 341669486).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO pugna pelo desprovimento do recurso (ID 341669489).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 341669490).

A i. 29a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO E FURTO SIMPLES – PRONÚNCIA – Pedido de absolvição sumária ante o reconhecimento da legítima defesa – Inviabilidade – Para a configuração da excludente de ilicitude da legítima defesa, mister se faz a comprovação inequívoca de que o acusado, usando moderadamente dos meios necessários, tenham repelido injusta agressão, atual ou iminente, nos termos do art. 25 do Código Penal – Situação não revelada no contexto instrutório – Existência de materialidade e indícios de autoria – Não demonstrada a ausência inequívoca de animus necandi – Decisão de pronúncia possui caráter processual – Mero juízo de admissibilidade da acusação – Matéria afeta ao Tribunal do Júri – Princípio in dubio pro societate – Exclusão das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima – Não acolhimento – Indícios suficientes da presença das qualificadoras – Qualificadoras não manifestamente improcedente – Enunciado Criminal n. 2 do TJMT – Absolvição do delito conexo – Furto simples – Inviabilidade – Materialidade e indícios suficientes da autoria comprovadas – Parecer pelo desprovimento do recurso
.
”
(Almir Tadeu de Arruda Guimarães, procurador de Justiça – ID 342825363)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 13 de janeiro de 2019, por volta das 21hs, nas dependências da residência particular situada na “Fazenda Nossa Senhora Aparecida” (“Fazenda do Pampa”), zona rural de São José do Rio Claro/MT, MOISÉS EVANGELISTA DE SOUZA, consciente e imbuído de animus necandi (vontade de matar), impelido por motivação fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, efetuou dois disparos de arma de fogo (pistola calibre .380) contra o ofendido VALDEMIR DOS SANTOS OLIVEIRA, causando-lhe, pois, a sua morte (vide certidão de óbito e laudo de necrópsia encartados ao feito). Na mesma ocasião, o denunciado ainda subtraiu, para si, coisa alheia móvel, consistente no veículo automotor pertencente à mesma vítima. [...]

Em face do exposto, o Ministério Público denuncia MOISÉS EVANGELISTA DE SOUZA pela prática dos delitos previstos no art. 121, § 2o, incisos II e IV, e do art. 155, caput, na forma do art. 69, caput, todos do Código Penal. [...].
”
(Luiz Eduardo Martins Jacob Filho, promotor de Justiça – ID 341669350)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nos seguintes termos:

“[...] no que pertine aos indícios suficientes de autoria, a prova judicial autoriza a pronúncia do réu, tendo em vista a existência de suficientes indícios em seu desfavor, mormente depoimento de testemunhas que confirmam a narrativa fática constante na inicial acusatória.

Vejamos as declarações da testemunha [...]

Em relação ao depoimento prestado pelos policiais, insta registrar que é pacífico o entendimento jurisprudencial acerca de seu valor probante, haja vista a presunção de veracidade que lhe é inerente e a presunção de legitimidade de que gozam os atos por eles praticados no exercício de suas funções.

De mais a mais, registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. [...].

No caso concreto, inexistem sequer indícios de que os policiais pretendessem prejudicar o acusado, mas sim de que apenas cumpriram o seu dever funcional. Consideradas as circunstâncias do caso concreto, ou seja, a denúncia e a narrativa do policial civil, privilegia-se a versão destes – amparada no acervo probatório.

Assim, o depoimento do agente policial relatando a ocorrência do ato criminoso, principalmente perante a autoridade judiciária, e harmônico entre si e convincente, reveste-se de presunção de veracidade relativa (juris tantum), quando em consonância com as demais provas dos autos, mostrando-se suficiente para manutenção do édito.

Prejudicado o interrogatório do acusado Moisés Evangelista de Souza, em razão da decretação de sua revelia, resta analisar o seu depoimento prestado em sede policial. Assim o transcrevo:[

“RESPONDEU que trabalha na Fazenda Meus Netos, enquanto o vulgo "PARAÍBA" trabalhava na Fazenda Nossa Senhora Aparecida; QUE esclarece que na noite dos fatos, por volta das 17 horas, o Paraíba foi até a casa do interrogado para convidá-lo a ir até a casa do Paraíba; QUE o interrogado disse que naquele momento não iria, porém às 20 horas o interrogado foi até a casa do Paraíba; QUE esclarece que não era costume o Paraíba convidar o interrogado para visitas, mas que eram amigos; QUE o interrogado chegou na casa do Paraíba e o encontrou usando apenas uma cueca; QUE o interrogado também percebeu que havia uma pistola em cima da mesa; QUE ficaram conversando por cerca de vinte (20) minutos até que o Paraíba disse que iria tomar um banho; QUE o interrogando, que já estava sentado à mesa onde estava a pistola, abaixou a cabeça; QUE o Paraíba, saindo do banheiro, perguntou o motivo do interrogado estar de cabeça baixa; QUE o interrogado respondeu que sua filha havia completado dois anos e ele não pode estar presente; QUE, ato continuo, o Paraíba respondeu "tá bom de comer ela já", QUE o interrogado exaltou-se e disse: "toma vergonha seu véio safado", ao que o Paraíba respondeu "vai tomar no cu", QUE o interrogando respondeu "vai tomar no cu você*, QUE o Paraíba "foi 'pro' lado da arma" para pegá-la; QUE o interrogando alega que pensou em correr, mas que desistiu uma vez que poderia ser atingido pelas costas e decidiu entrar em luta corporal com o Paraíba; QUE assim aconteceu e o interrogado entrou em luta contra o Paraíba e conseguiu tomar a arma; QUE o interrogado disparou algumas vezes contra o Paraíba; QUE o interrogado afirma que "deu um branco" e não se lembra de quantos tiros disparou; QUE quando voltou a si o interrogado largou a arma e voltou para Fazenda Meus Netos e chamou pelo EDUARDO, colega de trabalho; QUE o interrogado disse para o Eduardo chamar uma ambulância porque tinha feito uma cagada; QUE o Eduardo perguntou o que era, ao que o interrogado respondeu que tinha "atirado no Paraíba", QUE o Eduardo mandou o interrogado voltar para o local pegar o carro e fugir; QUE o interrogado, então, voltou ao local do crime, pegou o carro do Paraíba, um Fiat/Uno, e fugiu para a cidade de Tangará da Serra/MT, onde mora sua mãe; QUE em relação ao carro, o interrogado afirma que já está providenciando a devolução e apresentação do veículo nesta Delegacia de Polícia; [...].

O laudo pericial relativo ao corpo da vítima (Id. 196298183) constatou que a causa de sua morte foi um choque hemorrágico causado por lesão de vaso de grosso calibre da região inguinal – artéria femoral –, decorrentes de disparos de projéteis de arma de fogo.

Ainda, realizado o laudo balístico forense nas armas de fogo e munições encontradas no local (Ids. 196298168 e 196298169), foi concluído que se tratam de objetos eficientes e com potencial lesivo.

Como consabido, é a conclusão pericial o esteio seguro para a decisão judicial, sobretudo diante de casos como o presente, em que a complexidade do debate demanda conhecimentos técnico-especializados. Não há quaisquer motivos, de fato ou de direito, para se refutar as conclusões a que aqueles profissionais ali chegaram. O expert, no exercício de seu múnus, procedeu com transparência, honestidade e em observância aos ditames legais, tendo apresentado minucioso laudo sobre o objeto e anexado a seu trabalho os documentos pertinentes. Enfim, todos os elementos apontam para a lisura da prova produzida, inexistindo quaisquer motivos para recusar-lhe validade ou afastar os resultados obtidos.

Assim, ao tempo em que não é possível (e nem cabível nesse momento processual) refutar integralmente as teses defensivas de absolvição, há suficientes elementos probatórios que justificam que o caso, e tais teses, sejam levadas ao órgão constitucionalmente competente à sua apreciação, seja por conta das versões testemunhas colidentes, seja por conta do laudo acima indicado.

Sabe-se que, neste momento processual, prevalece o princípio do in dubio pro societate, a fim de que o corpo de jurados, no momento oportuno, aprecie o mérito da causa, ante a ocorrência de indícios suficientes da autoria do delito.[...].

No tocante às qualificadoras do recurso que dificultou a defesa da vítima e do motivo fútil, somente devem ser descartadas da pronúncia quando não possuírem qualquer intimidade com os elementos que equipam a instrução.

No caso, as provas contidas nos autos direcionam que a vítima foi atingida por disparo de arma de fogo de forma supostamente inesperada após ter, conforme preliminarmente apurado, ofendido o filho do acusado, ou seja, não pôde expressar qualquer reação, cabendo ao Conselho de Sentença o pleno exame dos fatos, inclusive no tocante à banalidade ou não do desentendimento supostamente ocorrido, porquanto não são as qualificadoras manifestamente improcedentes.

2.2. Do crime de furto (art. 155, caput, do Código Penal).

[...]. Verifico que, in casu, os elementos probatórios corroboram a tese exposta pela acusação, estando presentes a materialidade e os indícios suficientes de que o autor do fato se trata do réu Moisés Evangelista.

A materialidade do delito restou comprovada pelas seguintes provas: boletim de ocorrência no 2019.12961 (Id. 39008778, fls. 4/6); auto de apreensão (Id. 39009195, f. 3); e termos de depoimento e declarações prestadas na fase inquisitorial e judicial. Os indícios de autoria dos fatos restaram demonstrados, sendo que a prova judicial autoriza a pronúncia do réu, substancialmente pela confissão do acusado no momento do seu depoimento perante a autoridade policial competente. Vejamos:[...]

Ainda, o informante Cristiano Silva dos Santos, filho da vítima, relatou que o denunciado teria furtado uma quantia em dinheiro que estava na carteira do falecido e, também, seu carro:[...].

Não havendo dúvidas sobre a existência de conexão entre o delito descrito no art. 155, caput, do CP, narrado na denúncia, que se deu no mesmo contexto, máxime pela incidência do disposto no art. 76, incisos II e III, do Código de Processo Penal [...].

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no contido no art. 413 do Código de Processo Penal, pronuncio o réu MOISES EVANGELISTA DE SOUZA como incurso nas sanções do art. 121, § 2o, II (...), e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), e do art. 155, caput, do Código Penal [...].”
(Pedro Antonio Mattos Schmidt
, juiz de Direito - ID 341669478)

Pois bem.

As materialidades do homicídio e do furto estão comprovadas pelo Laudo Pericial de Necrópsia no 712.1.01.2019.001017-01 (ID 341669352- fls. 26/43), Certidão de Óbito (ID 341669353- fls. 45/46), Auto de Constatação do Local do Delito (ID

341669353 e ID 341669354 - fls. 55/73), Laudo de Pericial da Arma de Fogo no 600.2.03.2019.006021-01 (ID 341669356- fls. 108/125), Auto de Apreensão do Veículo e Termo de Entrega (ID 341669355 – fls. 83 e fls. 99) e Auto de Avaliação Indireta

(ID 341669356 – fls. 131), os quais

não sofreram qualquer impugnação.

Durante as investigações, realizaram-se as oitivas de

Eduardo Leite Napoleão, vizinho da vítima (ID 341669352- fls. 22/23),

Cristiano Silva dos Santos, filho da vítima (ID

341669353 – fls.47/48), Elizabete Lourenço da Silva, esposa da vítima (ID 341669353- fls. 94) e o interrogatório do recorrente
MOISES EVANGELISTA DE SOUZA (ID 341669354- fls. 74/77).

Em Juízo, colheram-se as declarações de William Ferreira Nascimento, policial militar, Adailson Gonçalo Rodrigues Ferreira, investigador de polícia (Relatório de Mídias – ID 341669423), Cristiano Silva dos Santos, filho da vítima (Relatório de Mídias – ID 341669440). O recorrente
MOISES EVANGELISTA DE SOUZA foi declarado revel por não ter sido encontrado no endereço informado (Termo de Audiência – ID 341669425).

Extraem-se do conjunto probatório que:

-

William Ferreira Nascimento [policial militar], em Juízo, narrou que fora “
informado que teria ocorrido um homicídio na fazenda próxima à Libra, o vizinho teria informado para gente que teve um desentendimento de um funcionário da fazenda com um funcionário do “Pampa” lá, ele tinha chegado e batido na porta e, diz ele, que informado que tinha feito uma merda e matado o senhor Paraíba, aí foi informado, nos deslocamos ao local e confirmamos o ocorrido, o cadáver estava no chão e próximo ao corpo uma pistola, uma pistola do lado do corpo e, em uma busca na proximidade, foi encontrado uma espingarda, algumas munições, oito munições. Segundo o vizinho da fazenda, eles tiveram um desentendimento, parece que o acusado teria falado que o filho do Seu Paraíba era homossexual e teve um desentendimento lá e o rapaz matou o Seu Paraíba, se eu não me engano, a espingarda era do Seu Paraíba. Essas informações foram prestadas pelo vizinho da fazenda. Foi encontrada uma segunda arma no local, um calibre 20, não se recorda onde foi localizado esse armamento[...]”
(Relatório de Mídias – ID 341669423);

- Adailson Gonçalo Rodrigues Ferreira [investigador de polícia], durante instrução processual, revelou que foram “
informados pelo advogado da fazenda que o caseiro daquela fazenda teria ligado para ele e, possivelmente, teria acontecido um homicídio na Fazenda Pampa. De imediato, nós acompanhamos ao local junto com a guarnição da Polícia Militar, conversamos com o caseiro e ele nos acompanhou até a fazenda vizinha, já visualizamos o corpo da vítima caído próximo à porta. Fizemos uma varredura no local e não havia mais ninguém, no corpo da vítima tinha muito sangue e notamos ali que tinham duas perfurações bem nítidas, uma na perna esquerda e outra no abdômen, próximo ao corpo dele havia essa pistola 380 sem munição e o celular dele, no lado de fora, encontramos cinco cápsulas de munição 380. Assim, nós levamos a conclusão de que o suspeito chamou a vítima até a porta e quando a vítima chegou do lado de fora, ele alvejou a vítima, aí ele colocou essa pistola perto da vítima, já sem nenhuma munição, pegou a chave do veículo da vítima e foragiu com o veículo da vítima. Tinha uma espingarda calibre 20 que era da vítima, estava próxima ao guarda-roupa, acredito que a vítima nem esperava que fosse alvejada porque nem pegou essa arma perto do guarda-roupa. Conversou com o Napoleão [
Eduardo Leite Napoleão]
. Ele Napoleão tinha ligado para o advogado, ele disse que estava lá e o suspeito chegou lá com uma pistola e disse a ele que teria feito uma besteira e atirado na vítima. Aí, o suspeito saiu do local, quando retornou e chamou o suspeito de novo, ele ficou com medo e ficou dentro do quarto, ele ficou o tempo todo dentro da casa, só saiu quando chegamos, nesse momento, ele acompanhou até o local onde estava o corpo [...]”
(Relatório de Mídias – ID 341669423);

- Cristiano Silva dos Santos [filho da vítima], nas fases investigativa e judicial, afirmou que: “
na época, eu tinha deixado uma arma na casa do meu pai que ele morava na fazenda, e como ele queria arma, eu tinha confiança nele, como não tinha como eu deixar em casa, eu tinha deixado na casa dele. Na fazenda, ocorreu o roubo da arma, que o caseiro de outra sede invadiu lá bêbado e pegou a arma. [...] O cara [Moises] já sabia que tinha arma lá, tudo, porque ele convivia com o meu pai, ele chegou a trabalhar um tempo com o meu pai, ele tinha acesso, sabia de tudo que tinha ali na residência do meu pai. O Moisés. Quando o seu pai estava na rua em Mutum, ele foi na fazenda e pegou essa arma? Informante: É o que mostra. Promotor: O assassinato foi em seguida? Informante: Foi quando ele chegou da cidade, até então, depois do acontecido, eu fiquei sabendo que esse caseiro foi pedir o carro para o meu pai emprestado, aí meu pai falou que ele estava muito bêbado e não queria emprestar, foi onde ele fez isso aí com meu pai. Promotor: O senhor tinha mencionado que o seu pai tinha sacado um dinheiro e depois esse valor não foi encontrado na casa lá. Informante: Isso, foi pegar o pagamento dele, ele pegou o dinheiro que estava na carteira do meu pai e pegou o carro do pai também.

[...] Promotor: O senhor chegou a conversar com o pessoal da fazenda para saber o que sucedeu ali?

Informante: [...] Esse Eduardo falou que esse Moisés estava bêbado, tinha bebido o dia inteiro, saiu e quando voltou, voltou com a arma na mão. Ele falou que o Moisés saiu e quando voltou, falou “fiz uma cagada, matei o Paraíba[...]”

(ID 341669353 – fls.47/48 e
Relatório de Mídias – ID 341669440);

- MOISES EVANGELISTA DE SOUZA [recorrente], ouvido somente na fase investigativa, asseverou que:
trabalha na Fazenda Meus Netos, enquanto o vulgo "PARAÍBA" trabalhava na Fazenda Nossa Senhora Aparecida; que na noite dos fatos, por volta das 17 horas, o Paraíba foi até a casa do interrogado para convidá-lo a ir até a casa do Paraíba; o interrogado disse que naquele momento não iria, porém às 20 horas o interrogado foi até a casa do Paraíba; não era costume o Paraíba convidar o interrogado para visitas, mas que eram amigos; chegou na casa do Paraíba e o encontrou usando apenas uma cueca; também percebeu que havia uma pistola em cima da mesa; ficaram conversando por cerca de vinte (20) minutos até que o Paraíba disse que iria tomar um banho; o interrogando, que já estava sentado à mesa onde estava a pistola, abaixou a cabeça; o Paraíba, saindo do banheiro, perguntou o motivo do interrogado estar de cabeça baixa; o interrogado respondeu que sua filha havia completado dois anos e ele não pode estar presente; ato continuo, o Paraíba respondeu "tá bom de comer ela já", o interrogado exaltou-se e disse: "toma vergonha seu véio safado", ao que o Paraíba respondeu "vai tomar no cu", o interrogando respondeu "vai tomar no cu você”, o Paraíba "foi 'pro' lado da arma" para pegá-la; o interrogando alega que pensou em correr, mas que desistiu uma vez que poderia ser atingido pelas costas e decidiu entrar em luta corporal com o Paraíba; assim aconteceu e o interrogado entrou em luta contra o Paraíba e conseguiu tomar a arma; o interrogado disparou algumas vezes contra o Paraíba; "deu um branco" e não se lembra de quantos tiros disparou; quando voltou a si largou a arma e voltou para Fazenda Meus Netos e chamou pelo Eduardo
[Eduardo Leite Napoleão],
colega de trabalho; disse para o Eduardo chamar uma ambulância porque tinha feito uma cagada; Eduardo perguntou o que era, ao que o interrogado respondeu que tinha "atirado no Paraíba", Eduardo mandou o interrogado voltar para o local pegar o carro e fugir; o interrogado, então, voltou ao local do crime, pegou o carro do Paraíba, um Fiat/Uno, e fugiu para a cidade de Tangará da Serra/MT, onde mora sua mãe; em relação ao carro, o interrogado afirma que já está providenciando a devolução e apresentação do veículo nesta Delegacia de Polícia;[...]”
(ID 341669354- fls. 74/77).

Dito isso examinemos:

Verifica-se que a vítima [Valdemir dos Santos Oliveira]
foi atingida por

2 (
dois) disparos de arma de fogo [pistola Taurus, calibre.380], que teriam sido desferidos pelo recorrente MOISÉS EVANGELISTA DE SOUZA, quando estava no interior

de sua moradia, [situada na “Fazenda do Pampa”, zona rural de São José do Rio Claro/MT], no dia 13.1.2019, por volta das 21h, ocasionando-lhe a morte por perfuração
“da artéria femoral direita, levando a grande perda de sangue e, consequente choque hemorrágico
”
,
conforme depoimentos de William Ferreira Nascimento, policial militar, Adailson Gonçalo Rodrigues Ferreira, investigador de polícia (Relatório de Mídias – ID 341669423), e Laudo Pericial de Necrópsia no 712.1.01.2019.001017-01 (ID 341669352- fls. 26/43).

Os disparos de arma de fogo foram admitidos pelo recorrente [MOISÉS EVANGELISTA DE SOUZA] na Delegacia de Polícia, embora tenha alegado legítima defesa sob assertiva de que discutiram e a vítima teria ido “
para o lado da arma
” [que estaria em cima da mesa], “
pensou em correr, mas desistiu, uma vez que poderia ser atingido pelas costas e decidiu entrar em luta corporal
”, conseguiu pegar o artefato e efetuou os disparos (ID 341669354- fls. 74/77).

Todavia, foram encontradas 5 (cinco) cápsulas de munição 380 deflagradas “
do lado de fora da mureta que fica em frente a porta da sala”
e a vítima foi encontrada caída de “
costas”, conforme
narrativa de Adailson Gonçalo Rodrigues Ferreira [investigador de polícia], durante instrução processual
(Relatório de Mídias – ID 341669423 e Auto de Constatação do Local do Delito - ID 341669353 e ID 341669354 - fls. 55/73).

Essas circunstâncias
“não autorizam a conclusão sumária de que o recorrente agiu amparado pela excludente de legítima defesa,

até porque a vítima [...]”
estava
“desarmada, no interior de sua moradia, [...] vestindo apenas roupa íntima, quando foi alvejada por disparos de arma de fogo”
(Almir Tadeu de Arruda Guimarães, procurador de Justiça – ID 342825363), a indicar aparente desproporcionalidade.

Noutro giro, o c. STJ firmou orientação de que a tese de legítima defesa deve ser submetida ao Tribunal do Júri quando não evidenciada de plano (AgRg no HC 966.099/SP, Rel.

Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 13.2.2025).

Anote-se, também, julgado desta e. Tribunal em caso análogo:

“É imperiosa a manutenção da sentença de pronúncia se o conjunto probatório produzido durante a instrução, além de evidenciar a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, não é capaz de comprovar os requisitos da excludente de ilicitude da legítima defesa [...].”
(NU 0001523-92.2018.8.11.0015, Rel. Des. Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, 12.11.2024)

Logo, a absolvição mostra-se impertinente, razão pela qual se impõe reservar ao Tribunal do Júri a análise do fato criminoso (CF/88, art. 5o, XXXVIII, “d”).

Sobre a qualificadora do motivo fútil (CP, art. 121, § 2o, II), foi mantida pelo Juízo singular ao considerar “
à banalidade ou não do desentendimento
”, qual seja, “
ofensa ao filho
” do recorrente (ID

341669478).

Essa motivação [desentendimento] tem substrato nos depoimentos de Eduardo Leite Napoleão, vizinho da vítima (ID 341669352- fls. 22/23) e do próprio recorrente (ID 341669354- fls. 74/77), na fase investigativa, bem como de

William Ferreira Nascimento, policial militar, em Juízo (Relatório de Mídias – ID 341669423).

Com efeito, a caracterização ou não do motivo fútil (CP, art. 121, §2o, II) “
irá depender [...] de suas circunstâncias, palavras utilizadas, possíveis ofensas irrogadas, que somente as peculiaridades poderão evidenciar a configuração da futilidad
e” (STJ, AgRg no AREsp no 1335759/GO, Rel. Min. Felix Fischer, 8.10.2018, REsp n. 2.052.683/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo - Desembargador Convocado do TJSP-, Sexta Turma, 26.6.2025).

Nesse quadro, a apreciação da futilidade deve ser reservada ao Tribunal do Júri, por imperativo constitucional.

Por seu turno, a circunstância da vítima ter sido atingida por 2 (dois) disparos de arma de fogo, no período noturno [21h], quando estava dentro da sua residência, são elementos que podem revelar ação inesperada e impossibilidade de reação, mesmo tendo ocorrido eventual desentendimento anterior entre o recorrente e a vítima, ao sopesar que aparentemente “
eram amigos
”, como destacado pelo próprio recorrente (ID 341669354- fls. 74/77).

O elemento surpresa tem suporte, igualmente, narrativa do investigador de polícia [
Adailson Gonçalo Rodrigues Ferreira], em Juízo,
o qual confirma que dentro da residência havia uma espingarda calibre 20 e “
acredita
que a vítima nem esperava que fosse alvejada, porque nem pegou essa arma perto do guarda-roupa”

(Relatório de Mídias – ID 341669423).

Se o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (CP, art. 121, §2o IV) tem base probatório,
“cabe ao Júri aceitá-la ou não, conforme for examinado e discutido em Plenário
” (MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5a ed. São Paulo, 2004, p. 921), haja vista que “
somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
” (TJMT, Enunciado Criminal 2).

Portanto, essa qualificadora [emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] não se afigura manifestamente improcedente para ser suprimida da pronúncia.

Em relação ao crime conexo [furto simples], foi mantido na pronúncia por haver prova da materialidade [Auto de Apreensão e Termo de Entrega] e indícios de autoria [confissão do recorrente na Delegacia de Polícia e declarações de Cristiano Silva dos Santos, filho da vítima, nas fases investigativa e judicial], bem como estar diretamente relacionado ao homicídio, notadamente porque o recorrente teria se utilizado do veículo da vítima [Fiat/Uno Mille Fire, cor cinza, ano 2001, placas AAK 3491] para evadir-se do local, devendo ser submetido, portanto, ao Júri Popular (Pedro Antonio Mattos Schmidt, juiz de Direito - ID 341669478).

Se o furto, em tese, ocorreu no mesmo contexto fático do homicídio atribuído ao recorrente, mostra-se justificada a conexão, visto que
“a simultaneidade dos fatos e da atuação do autor faz com que seja conveniente uma apuração conjunta, por juiz único
” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 12a ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: RT, 2013, p. 76), de modo que deve ser conservada a competência do Conselho de Sentença para julgamento do crime conexo, à luz do art. 78, I, do CPP (TJMT, NU 00018871620178110010, Primeira Câmara Criminal, 25.2.2023).

Outrossim, a tese de ausência de dolo na conduta e uso momentâneo do bem, a caracterizar furto de uso pressupõe análise de probatória.

A propósito, este e. Tribunal decidiu:

“
Revela-se inviável aventar o afastamento do crime conexo ao doloso contra a vida quando há indícios suficientes nos autos da materialidade e da autoria delitiva, de modo que a sua configuração ou não demanda análise aprofundada do conjunto fático-probatório, que cabe ao crivo do juiz natural da causa, o Júri Popular, sob pena de usurpar indevidamente a sua competência constitucional, nos moldes do art. 78, inciso I, e do art. 413, § 1o, ambos do Código de Processo Penal.”
(RSE NU 1001637-84.2022.8.11.0011, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 15.11.2023)

Desse modo, o julgamento por furto simples, também, deve ser submetido ao Conselho de Sentença.

Em relação ao prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDFT, Ag no 0000452-14.2018.8.07.0000, Rel. Des. João Batista Teixeira, 26.03.2018).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026